Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020153-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), LILIAN NOVACK SILVA - CPF: 812.704.701-59 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1020153-80.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
LILIAN NOVACK SILVA
.

DATA DE JULGAMENTO:
14 A 17/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES POSTERIORES A PERÍODO JÁ ALCANÇADO POR COISA JULGADA. FGTS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre setembro de 2022 e dezembro de 2024 e condenando o ente público ao pagamento de valores a título de FGTS (8% sobre a remuneração bruta), referentes ao período efetivamente trabalhado, com atualizações nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021. O recorrente sustenta a legalidade das contratações amparadas por normas estaduais vigentes e requer a reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação dos limites legais de contratação temporária para professora da rede pública estadual no período de setembro de 2022 a dezembro de 2024; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS com fundamento na alegada nulidade contratual quanto ao referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se admite a utilização de vínculos contratuais já analisados e decididos em processo anterior, com trânsito em julgado, para fundamentar extrapolação de prazo em novas contratações, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502) e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

No que se refere ao período de setembro de 2022 a dezembro de 2024, restou comprovado que a autora laborou por 25 meses, dentro dos limites legais previstos no art. 11, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com redação dada pela LC no 719/2022, que autoriza contratações por até 24 meses, prorrogáveis por igual período.

Inexistente a extrapolação dos prazos legais e ausente nulidade contratual, é indevido o pagamento de FGTS decorrente de suposta ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada formada em ação anterior impede o reaproveitamento de vínculos temporários já reconhecidos judicialmente para caracterizar ilegalidade em contratações posteriores.

A contratação temporária de professor no âmbito da rede pública estadual é válida quando realizada dentro dos prazos estabelecidos pela legislação local vigente.

A ausência de nulidade contratual afasta a obrigação de pagamento de FGTS no âmbito das contratações temporárias regularmente formalizadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 502; Lei no 9.099/1995, art. 43; LC/MT no 600/2017, art. 11, III, com redação dada pela LC no 719/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 291706968, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o reclamado a pagar à demandante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período efetivamente trabalhado de 09/2022 a 12/2024, não prescrito, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por fim, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias efetuadas mediante aprovação da demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 a 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para reconhecer que não houve nulidade/desvirtuamento dos contratos de trabalho entabulados e, consequentemente, o pagamento do FGTS, com a fixação da sucumbência aplicável.

A reclamante apresentou contrarrazões, conforme ID 291706973, refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando, pelo não conhecimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que, na presente ação, a reclamante visa o
reconhecimento da unicidade contratual de todo o período em que foi contratada temporariamente (março de 2014 a dezembro de 2024)
e, por consequência, o recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente ao período de setembro de 2022 a dezembro de 2024
.

Esclarece que, por meio do Processo no 1058922-65.2022.8.11.0001, já havia proposto ação idêntica à presente demanda, na qual obteve êxito, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo do FGTS do período de março de 2014 a agosto de 2022.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Observa-se que, com intuito de comprovar as contratações, a reclamante apresentou suas fichas financeiras relativas ao mês de março de 2014 a agosto de 2022 (ID 291706960), e de março de 2021 a dezembro de 2024 (ID 291706961), demonstrando que laborou, como professora temporária, junto ao Estado de Mato Grosso.

Contudo, verifica-se, pelo sistema Pje, que, nos autos de no 1058922-65.2022.8.11.0001,
a demandante requereu que fosse reconhecida a unicidade contratual dos contratos celebrados entre março de 2014 a agosto de 2022, bem como a nulidade dos vínculos e o consequente pagamento do FGTS
,
relativo a tal período
, o que foi julgado totalmente procedente,
com trânsito em julgado ocorrido em 7/2/2023
, estando o processo em fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma,
à vista do teor da sentença prolatada naqueles autos, pela qual foi
reconhecida a unicidade dos contratos celebrados
entre os anos de 2014 e 2022
e, por consequência, a procedência do pedido,
não se admite
, nestes autos,
a reutilização daquele mesmo período para configurar eventual extrapolação do prazo legal nas contratações ocorridas posteriormente
(setembro de 2022 a dezembro de 2024),
sob pena de violação à coisa julgada
.

A tentativa de revaloração de elementos fáticos-jurídicos já analisados com decisão de mérito transitada em julgado configura ofensa ao art. 502 do CPC, e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Passando ao exame do novo período, constata-se que a reclamante laborou para o demandado por 25 (vinte e cinco) meses ininterruptos, desconsiderando o período de férias escolares.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, com as alterações trazidas pela LCE no 719/2022, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (Nova redação dada pela LC 719/2022);

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022).

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo
;
(grifei).

Logo,
não se constata ilegalidade nas contratações relativas ao período discutido nestes autos
. Não havendo nulidade contratual, é indevido o pagamento de FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025